Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0701454-36.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 107704883 e 109395693 dos autos originários n. 0729962-23.2021.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, na falta de garantia suficiente da execução. A agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução, tendo em vista a recuperação judicial da devedora deferida antes do ajuizamento da ação executiva. Afirma que o prosseguimento do processo viola as prerrogativas da parte em recuperação judicial, bem como as atividades empresariais, fundamentais para o êxito da fase de solevamento. Salienta que o crédito perseguido é concursal e já foi listado na recuperação, de maneira que a competência para determinar qualquer ato sobre a disposição do patrimônio da agravante é do juízo recuperacional. Alega que “a exigência de caução como fundamento para manutenção da Decisão agravada colocará a Agravante no risco de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, ainda que o título objeto da demanda executória sequer seja certo, líquido e exigível”. Pondera que a garantia para concessão do efeito suspensivo deve ser afastada, uma vez demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma do decisum para atribuir efeito suspensivo aos embargos. Intimada a recolher o preparo ou comprovar a superveniente impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em razão do recolhimento das custas na origem (id. 32114051), a agravante junta o pagamento do preparo recursal (id. 32458961). Decido. De início, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, ante o recolhimento do preparo, conforme consta nos ids. 32458962 e 32458965, sem qualquer ressalva. Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível, pois ao recolher as custas recursais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...] (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. [...] (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) [...] 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. [...] (APC 0710729-30.2018.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020) Prosseguindo em relação à tutela de urgência para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o juízo de origem consignou: “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC”. Deveras, segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Sublinhado) No caso, a agravante defende a necessidade de suspensão da ação executiva, ao argumento de que está em recuperação judicial. O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.051), de que: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Na hipótese em exame, a execução está lastreada em escritura pública de confissão de dívida, novação e promessa de edificação, a qual prevê multa em caso de descumprimento de obrigação pela agravante, nos seguintes termos: 4.2.4 – Que, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da instituição de condomínio do empreendimento, a DEVEDORA outorgará em favor da CREDORA a respectiva escritura definitiva de dação em pagamento, com o propósito de dar cumprimento à presente escritura. A não outorga da escritura no prazo aqui estabelecido fará com que a DEVEDORA incorra na multa moratória de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso. (id. 97974825 – p. 4 na execução) Conforme demonstrado pela credora-agravada, a devedora-agravante instituiu o condomínio em 04.12.2020 (id. 97974836 na execução), não tendo, até o ajuizamento da ação, em 20.07.2021, outorgado a escritura de dação em pagamento em favor da agravada, impondo, portanto, o pagamento da multa prevista na escritura. Consoante informado pela agravante, o pedido de recuperação judicial foi formalizado em 27.04.2020 (id. 32083479 – p. 8), ou seja, antes do fato gerador que ensejou a cobrança da multa. Logo, a cobrança aqui exigida não se submete à recuperação judicial, sendo descabido cogitar em suspensão da execução no particular. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO. I - Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial a ela não se submetem, não havendo suspensão da execução. Todavia, durante o prazo da recuperação, não poderá haver alienação de bens da devedora, art. 49, caput e §3o, da Lei 11.101/05. II - Agravo de instrumento provido. (AGI 0707134-36.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 23/6/2021, DJE: 9/7/2021. Negritado) Nesse quadro, em análise preliminar, não há como dispensar a garantia, especialmente porque sequer foi alegada a impossibilidade de prestá-la. Ademais, necessário considerar que nem mesmo foi indicada a premente necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois, afinal, sequer há notícias de iminente expropriação patrimonial em curso na execução embargada. Assim, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, uma vez que não foram demonstrados, à evidência, o perigo de dano e a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator